Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714666-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): IGOR ALVES DO AMARAL Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo em execução penal interposto por IGOR ALVES DO AMARAL (ID 35139646 - Pág. 1/6) em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 35139647 - Pág. 288), que indeferiu pedido de restabelecimento dos benefícios externos do sentenciado. Após o protocolo do recurso, a d. Defesa peticionou pedido de desistência, informando não ter interesse no prosseguimento feito, pois “a falta grave que ensejou a decisão da MM.a Juíza das Execuções foi arquivada pelo estabelecimento prisional, ocorrendo, desta forma, a perda do objeto pretendido nesse recurso” (ID 36976919 - Pág. 1). A d. Procuradoria de Justiça Criminal não se opôs à homologação do pedido de desistência (ID 38094247 – pág. 1). Assim, em face do expresso pedido formulado pela Defesa, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso, para que surta seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator